Tribunal: STF
Processo: AI 504210
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À 
   PRODUÇÃO INDIVIDUAL - GEPI. TETO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL E DE 
   FATOS E PROVAS. SÚMULAS STF 279 E 280. 

1.	A decisão agravada 
   fundou-se em precedente desta Suprema Corte (ADI-MC 2.116) segundo o 
   qual as vantagens pessoais, àquela época, continuavam excluídas do 
   teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, 
   até que este dispositivo e o art. 39, § 4º, fossem regulamentados 
   pela lei de fixação de subsídio de Ministro do Supremo Tribunal 
   Federal.
2.	A natureza da gratificação de estímulo à produção 
   individual é tema que não prescinde da interpretação de norma local 
   e do revolvimento de fatos e provas, o que é defeso nesta fase 
   recursal, nos termos das Súmulas STF 279 e 280. 
   Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.